Tribunal: TJPA
Processo: 0006306-22.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006306-22.2014.8.14.0133

APELANTE: RENATO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006306-22.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RENATO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DIEGO QUEIROZ GOMES - OAB/PA 11.003

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO: PAULO ARÉVALO - OAB/PA 16.350

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA. ONUS DA SUCUMBENCIA. DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

02. A simples indicação equivocada no polo passivo da demanda, não pode se presumir nenhuma intenção fraudulenta ou maliciosa do litigante, que, ainda teve de arcar com a condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

03. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para se afastar a condenação em litigância de má fé.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por RENATO DA SILVA RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença de Id. 1417046, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva do requerido e, condenou a parte autora em litigância de má fé e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, para cada um.

O Apelante, no id. 1417047, sustenta em apertada síntese, que quando do ajuizamento, houve um erro material quando não fora relacionado no polo passivo da demanda o banco BV FINANCEIRA.

Defende que em razão de um simples erro material, não pode ser penalizado pelos honorários sucumbenciais e nem pela condenação em litigância de má fé.

Ao final requer seja anulada a sentença.

O Banpará ofertou as Contrarrazões no id. 1417049 - Pág. 2-6, aduzindo que o reclamante não possui contrato de financiamento com ele, mas sim com a BV Financeira, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no que concerne a condenação em custas honorários e sucumbenciais, além de litigância de má fé, na extinção do processo sem julgamento de mérito, ante a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que a demanda revisional fora interposta equivocadamente em face do Banco do Estado do Pará, o qual não possui qualquer vínculo em relação à pretensão do autor, eis que o financiamento reclamado fora contraído junto a BV FINANCEIRA.

Desta feita, resta latente a ilegitimidade passiva do reclamado, o que inclusive fora reconhecido pelo próprio recorrente em suas razões recursais.

Neste sentido, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Vejamos o seguinte julgado acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. MULTA PREVISTA NA LEI 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 753/2016. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR AQUELE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Discute-se nos presentes autos, se a União deve ou não ser condenada em honorários sucumbenciais, inobstante tenha ocorrido a superveniente perda do objeto da ação, em virtude da edição de Medida Provisória que reconheceu a existência do direito pleiteado, no caso a inclusão na base de cálculo do FPM dos valores recolhidos a título de multa, prevista no art. 8o. da Lei 13.254/2016. 2. Consoante a Jurisprudência desta Corte, ainda que extinto o processo sem julgamento de mérito, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1761020 SE 2018/0211821-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

De outra banda, para a imposição das penas de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, urge a demonstração da má-fé, da ação emulativa, livre e consciente que traduz o abuso do direito de ação.

Neste sentido, a condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, somente podendo ser aplicada em casos pontuais, nos quais se apresenta evidente a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, o que, no entanto, não ficou caracterizado nos autos em comento, consequentemente não há que se falar em pagamento de indenização por danos, já que a parte exerceu direito de ação, tendo apenas indicado erroneamente o polo passivo da demanda.

Assim, a simples indicação equivocada no polo passivo da demanda, não pode presumir nenhuma intenção fraudulenta ou maliciosa do litigante, que, ainda foi condenado no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, quando inexistirem nos autos provas de que a parte teve a intenção dolosa de praticar qualquer das condutas elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para se afastar a condenação por litigância de má fé, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença recorrida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/02/2023